Tribunal: TJDFT
Processo: 0732050-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732050-63.2023.8.07.0001 RECORRENTES: CAMILA DA SILVA, LUAN MORAIS BALDUINO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. ANÁLISE CONJUNTA DAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciada pelo conjunto probatório, a prática da traficância, nas modalidades “vender” e “ter em depósito”, é incabível a absolvição pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por alegada insuficiência probatória. 2. O art. 155 do Código de Processo Penal impossibilita que o juiz decida, exclusivamente, com base nos elementos informativos da investigação. Todavia, não há impedimento para que tais elementos, aliados a outras provas produzidas em juízo, sejam utilizados para embasar a condenação. 3. O reconhecimento informal, realizado na fase extrajudicial, pode consubstanciar elemento probatório legítimo e válido para fins de condenação, quando presentes outros elementos probatórios para convicção do juízo, ainda que não observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP. 4. O contexto fático da traficância em ponto conhecido pelo tráfico de drogas, aliado à existência de condenações não transitadas em julgado, revela a habitualidade criminosa dos acusados, autorizando a aplicação da fração mínima de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, equivalente a 1/6 (um sexto). 5. Recurso desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006, 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, alegando que o acervo probatório é insuficiente para a condenação. Pugna pela aplicação do princípio in dubio pro reo; b) artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando, subsidiariamente, que a redução pela causa de diminuição de pena deve ser operada no máximo grau, tendo em vista que os recorrentes são tecnicamente primários e de bons antecedentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: (...) 3. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 4. Saliente-se que esta Quinta Turma, no julgamento do HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, em 21/9/2021, visando a uniformização do posicionamento de ambas as Turmas sobre o tema, decidiu que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). 5. Ademais, a Terceira Seção, no julgamento do REsp 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, realizado em 9/6/2021, DJe 1o/7/2021, decidiu que a aplicação do benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não pode ser afastada somente com fundamento na natureza, na diversidade e na quantidade da droga apreendida, sendo necessário que esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. 6. Os argumentos utilizados não foram suficientes para afastar a causa de diminuição, uma vez que a Corte de origem mencionou apenas o fato do acusado possuir processo em andamento, com condenação sem trânsito em julgado, e a quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas, o que, como visto, não constituem fundamentos idôneos para afastar o redutor, não havendo a demonstração de qualquer outra circunstância do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. Ainda, a existência de uma condenação anterior (não definitiva), bem como o fato de o flagrante ter sido realizado quando em gozo de liberdade provisória concedida pela prática, em tese, da conduta de tráfico de drogas, ainda não confirmada por condenação definitiva, não são hábeis a afastar a referida redutora (AgRg no HC n. 725.854/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.) Dessa forma, necessário o reconhecimento da incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. 7. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). (AgRg no AREsp n. 2.772.066/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004